Tribunal: TJBA
Processo: 8058867-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058867-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ILHEUS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE SILVA BRANDAO

AGRAVADO: ALEX VENICIUS CAMPOS MIRANDA

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA RAMOS, WAGNER BRITO DA SILVA

MK10

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR. PARECER DE INADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU REGISTRO DE VOTO DE MEMBRO DA COMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA VOTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Câmara Municipal de Ilhéus contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a votação de parecer de inadmissibilidade de denúncia por quebra de decoro parlamentar formulada contra vereador.

2.

O impetrante, na condição de cidadão, apresentou denúncia com fundamento no art. 213, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilhéus, imputando ao vereador denunciado condutas relacionadas a utilização política de ações da Defensoria Pública, ataques ao Poder Judiciário, uso indevido de informações sigilosas, comportamento agressivo em sessões e assédio moral, com alegação de “rachadinha”.

3.

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar emitiu parecer pela inadmissibilidade da denúncia e pelo arquivamento. Na origem, o impetrante alegou vícios no procedimento, consistentes na suposta suspeição do relator e na ausência de assinatura de um dos membros da Comissão no parecer.

4.

A decisão agravada suspendeu a votação do parecer até ulterior deliberação no mandado de segurança. A agravante sustentou a regularidade do procedimento, a impossibilidade de reconhecimento de suspeição no âmbito administrativo-legislativo, a observância do quórum deliberativo e a impossibilidade de intervenção judicial em matéria interna corporis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do relator da Comissão, como advogado perante unidade jurisdicional da qual o impetrante é titular, configura causa bastante para reconhecimento de suspeição no procedimento administrativo-legislativo; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura ou de registro de voto de um dos membros da Comissão compromete a validade formal do parecer de inadmissibilidade; e (iii) definir se a suspensão judicial da votação configura indevida interferência em matéria interna corporis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de suspeição do relator, por si só, não evidencia probabilidade do direito. A atuação do vereador como advogado perante vara judicial em que o impetrante exerce jurisdição não gera automaticamente impedimento ou suspeição em procedimento de natureza político-administrativa.
2. A declaração de suspeição por foro íntimo, prevista no art. 145, § 1º, do CPC, possui caráter subjetivo e eficácia restrita à relação processual em que foi proferida, não sendo admissível sua transposição automática para esfera administrativa ou legislativa.
3. A jurisprudência do STJ exige suporte probatório mínimo para o reconhecimento de parcialidade ou suspeição de membro de comissão processante, sendo insuficientes conjecturas ou ilações desacompanhadas de prova.
4. A ausência de assinatura ou de registro do voto do Vice-Presidente da Comissão constitui vício formal relevante. O art. 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ilhéus exige deliberação por maioria absoluta, de modo que a omissão compromete a verificação da regular formação da vontade colegiada.
5. O controle judicial, na hipótese, não recai sobre o mérito político do parecer, mas sobre a observância das formalidades mínimas do procedimento. Esse controle de legalidade é compatível com a separação dos poderes e não configura indevida revisão de ato interna corporis.
6. Os fundamentos materiais do parecer, relativos ao enquadramento das condutas narradas, à incidência da imunidade parlamentar e à suficiência da motivação, inserem-se, em princípio, na autonomia político-legislativa da Casa e não comportam reexame judicial quanto ao mérito.
7. Subsiste, contudo, fundamento autônomo suficiente para a manutenção da liminar, consistente na plausibilidade do vício formal do parecer.
8. O perigo de dano está presente, pois o prosseguimento da votação com base em ato formalmente irregular pode gerar deliberação de difícil reversão e comprometer a utilidade do mandado de segurança originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspeição de membro de comissão processante em procedimento administrativo-legislativo exige demonstração objetiva e suporte probatório mínimo, não bastando presunções ou conjecturas.

2.

A declaração de suspeição por foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1º, do CPC, não se projeta automaticamente para procedimento de natureza político-administrativa.

3.

A ausência de assinatura ou de registro de voto de membro de comissão sujeita a quórum deliberativo compromete a validade formal do parecer e autoriza o controle judicial de legalidade.

4.

O Poder Judiciário pode controlar a regularidade formal de ato interna corporis, sem reexaminar seu mérito político.

5.

A existência de vício formal autônomo justifica a manutenção de tutela de urgência que suspende votação até a regularização do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, § 1º, 300 e 1.015, I; CF/1988, art. 2º; Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilhéus, art. 213, II; Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ilhéus, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 16.611/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.12.2019, DJe 05.02.2020.
STJ, MS 20.978/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.10.2016.
TJMS, Apelação Cível 0800535-83.2019.8.12.0012, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, 2ª Câmara Cível, j. 29.06.2023, pub. 30.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058867-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ILHEUS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e como agravada ALEX VENICIUS CAMPOS MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER do Agravo de Instrumento para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .